Tribunal: TJMT
Processo: 1038608-58.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038608-58.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (APELANTE), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), DAMASIO EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 07.912.676/0001-09 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ILDEMAR BARBOSA ALVES
.

APELADO(S):

DAMASIO EDUCACIONAL S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EDUCAÇÃO
–
CONSUMIDOR
–
DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO DIPLOMA
–
APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) ANOS
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
RESPONSABILIDADE CIVIL
–
CONFIGURADA
–
PLEITO POR MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
–
REJEIÇÃO
– CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial,
condenando a instituição de ensino apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em virtude
demora injustificada na expedição e entrega de diploma do curso de pós-graduação concluído pela parte apelante
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Apelante é beneficiário da justiça gratuita conforme certidão exarada em ID.
223334674
.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões
(ID.
222255249
)
, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ILDEMAR BARBOSA ALVES.

APELADO(S):
DAMASIO EDUCACIONAL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a instituição de ensino apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em virtude demora injustificada na expedição e entrega de diploma do curso de pós-graduação concluído pela parte apelante.

1
. Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Pois bem, a presente ação versa sobre
a demora injustificada na entrega do diploma de pós-graduação (Prática Processual Civil Avançada nos Tribunais) concluído em 13/01/2022, cuja entrega foi realizada no curso do processo, em 30/01/2024 (ID.
222255237
)
,
ou seja, aproximadamente 2 (dois) anos após a conclusão da especialização. Essa circunstância é capaz de causa frustrações que transbordam os limites do mero dissabor e atin
gem o direito de personalidade e a dignidade do consumidor, a ensejar a devida compensação.

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia a majoração em sede recursal.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte apelante. É que o valor de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024